Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-86.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013612-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - CNPJ: 37.501.012/0001-00 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL -
ATO ILEGAL E ABUSIVO - N
ECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS 195/2009).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato”
(Número Único
1013612-86.2017.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou procedente o pedido para
autorizar
a rescisão do “C
ontrato n. 2980”, denominado “Unimed Plus”, por entender que,
“
a requerente cumpriu os requisitos legais para a citada rescisão contratual, ou seja, as partes tomaram ciência da intenção por meio da ação judicial e já se decorreu mais de 12 meses da contratação”.
A sentença condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 106085960).

A apelante alega que não foi previamente notificada da rescisão contratual dentro do prazo previsto na legislação aplicável à espécie, qual seja, 60 dias, e que era da UNIMED a responsabilidade pela notificação prévia da contratante para que esta fizesse a opção por outro plano de saúde, formalidade não observada no caso dos autos que torna o processo de rescisão contratual “
totalmente nulo, por ausência de requisito imprescindível, que é geral a mora da parte requerida
”.

Afirma que não deu causa à rescisão do contrato, até mesmo porque “
não esteve inadimplente e jamais provocou algum tipo de prejuízo a Unimed, ao contrário honrou com todas as suas obrigações, e a apelada se sentindo lesada pelos termos do contrato propôs a presente sem oferecer nenhum tipo de negociação ou mesmo notificação da ré, de forma amigável, ferindo todos os direitos da recorrente
”, fato totalmente
ignorado pela r. sentença recorrida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral e “
mantido o contrato ativo sem modificações, até que as partes negociem a migração para outros planos se estes novos oferecerem valores justos e coberturas compatíveis com o contrato ora discutido
” (cf. Id. n. 106085962).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso,
rebatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 106085968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (voto)

Egrégia Câmara:

A UNIMED ajuizou a presente ação de rescisão contratual alegando que, em abril de 2000, as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares na modalidade “Coletivo Empresarial”, denominado “Unimed Plus”, registrado sob o n. 2980, e que possui atualmente 20 usuários ativos; sucedeu, porém, que, ao realizar a análise gerencial do contrato, a operadora constatou que, “
a mensalidade paga pela contratante é infinitamente inferior à
soma das despesas assistenciais e administrativas suportadas pela operadora, gerando desequilíbrio contratual, e faz surgir um conflito de interesse quanto à necessidade de reajuste da mensalidade
”.

Requereu, então, a imediata rescisão contratual, para que cessem os prejuízos suportados advindos de contratação extremamente desequilibrada, ou, alternativamente, a manutenção do contrato, com a aplicação do reajuste necessário ao reequilíbrio econômico do contrato, ou ainda, a migração da contratação para espécie de plano de saúde que comporte a coparticipação da utilização, trazendo a necessária equalização na contratação existente.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

(...).

Quanto a
preliminar de ausência dos pressupostos,
defendida pelo requerido, ao argumento que a requerente visa à rescisão contratual
sem prévia notificação administrativa
. Ora, a necessidade de prévia notificação é matéria de mérito. Assim sendo,
rejeito a referida preliminar.

Destaco que se trata de demanda na qual o autor pretende a migração
ou
revisão contratual, e
de modo alternativo
a rescisão de contrato entabulado com o requerido e dessa forma se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Ademais, é certo que a rescisão unilateral exige a prévia notificação da outra parte para garantir a continuidade do acesso à saúde e, na hipótese, o autor não rescindiu o contrato, ao contrário, mas buscou o Poder Judiciário como forma de buscar solução à situação, assegurando, desta forma, a necessária ciência da demanda ao requerido através do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar, de início, que a relação existente entre as partes ora litigantes (Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Contese Contadores Associados Ltda.) não está submetida às normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, devendo ser analisada segundo as regras do Código Civil.

Nesse ponto, o Estatuto Civil prescreve em seus arts. 472 e 473 que
"o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato"
e que
"a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte".

Outrossim, é necessário registrar que os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei nº 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN nº 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

Pretende a autora – Unimed Cuiabá – por se tratar de contrato antigo, firmado antes das mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos que aumentaram os valores dispendidos sem a respectiva contraprestação
,
dar continuidade à prestação dos serviços de saúde suplementar.

Contudo, pretende que o referido contrato seja reequilibrado (econômico-financeiro), garantindo a migração para contratos novos (tabela planos individual/familiar),
com características similares às do plano coletivo, sem a necessidade de cumprimento de novas carências,

mas com o valor a ser pago a título de prêmio compatível com aquele observado para outros contratos individuais equivalentes.

Nesse particular, ressalvo que com a migração ou adesão a plano individual, por exemplo, não há que se falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados.

O autor pleiteou a rescisão do contrato, apenas se a hipótese (migração ou adesão a outro contrato) não for admitida, ao que a parte ré alega ser ilegal a pretensão da requerente, vez que não há provas do alegado desiquilíbrio econômico/financeiro.
Contudo não se manifestou sobre a possibilidade de migrar/aderir a outro plano,

ao que este Juízo entende que a migração ou adesão a outro plano depende de expressa anuência da parte, não sendo possível o Poder Judiciário substituir a referida manifestação de vontade.

Dessa forma, emerge dos autos a necessidade de análise da demanda quanto a possibilidade em se deferir a rescisão unilateral do Contrato n. 2980, firmado entre as partes.

Neste aspecto, é de se registrar que o direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal, em seu art. 6º. Já o art. 196 do mesmo diploma legal, assegura o seguinte:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

Apesar de ser um dever do Estado, este é prestado de forma deficitária, levando as pessoas a procurarem um Plano de Saúde para melhor se socorrerem, uma vez que os serviços médicos estatais deixam e muito a desejar.

Seguindo o pensamento, imperioso tecer alguns comentários no que concerne a rescisão unilateral da requerente com relação à requerida. Para tanto, registra-se o art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009,
in verbis
:

“
Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”.

Assim sendo, conforme se extrai da leitura do artigo citado, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Evidencia-se, portanto, que não age de forma ilegal, assim, a operadora/requerente, quando opta por não dar continuidade ao contrato. Destaco, entretanto, que as autoras não têm suas responsabilidades encerradas com a rescisão.

Por conseguinte, outro dispositivo que merece destaque é o art. 1º da Resolução CONSU n. 19/99, que estabelece:

“
Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados
, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários
, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular”.

Na hipótese, observa-se que a requerente cumpriu os requisitos legais para a citada rescisão contratual, ou seja, as partes tomaram ciência da intenção por meio da ação judicial e já se decorreu mais de 12 meses da contratação.

(...).

Note-se, que a requerente disponibilizou plano à requerida para migração efetiva do plano de saúde atual, possibilitando, inclusive que esta migração ocorra para um em modalidade individual ou familiar que assegure o equilíbrio econômico-financeiro e sem carência.

Contudo, verifica-se dos autos, que a requerida não acenou à possibilidade de migrar para outro plano
.

Assim, a possibilidade de cancelamento unilateral realmente existe, conforme já elucidado e transcrito no art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009.

(...)

Vejamos o que estabelece o contrato n. 2980, firmado entre as partes em
01/04/2000
:

17.1. A duração do presente contrato será por prazo indeterminado, começando a vigorar a partir de 01 de abril de 2000,
podendo ser rescindido por qualquer das partes
, observadas as disposições contratuais, mediante aviso prévio de trinta dais, por escrito, e a devolução, por parte da contratante, dos Cartões magnéticos e outros documentos análogos, fornecidos pela contratada.

Dessa forma, o lapso temporal de doze meses – art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009 – restou plenamente atendido e a notificação, com antecedência de sessenta dias, suprida pelo ajuizamento da ação em 04/05/2017.

Acrescenta-se que o art. 1º da Resolução CONSU n. 19/99 igualmente foi respeitado pela requerente, vez que sugeriu a migração para outro plano, sem carência.

Sobre a migração para outro plano, importante destacar que “
não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual
”.
(STJ. REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Posto isso,
julgo procedentes
os pedidos propostos na
Ação de Rescisão por Desiquilíbrio Econômico-Atuarial com Pedido Sucessivo de Revisão Contratual e Tutela de Urgência
proposta por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em desfavor de

Contese Contadores Associados Ltda
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para
autorizar
a rescisão do
Contrato n. 2980,

devendo em contraprestação manter o plano por trinta dias e oferecer outros planos, sem carência, podendo atribuir preço condizente com o mercado para o novo produto oferecido.

Condeno

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do artigo 85, § § 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil.

A apelante insiste no fato de que
não foi previamente notificada da rescisão contratual dentro do prazo previsto na legislação aplicável à espécie, qual seja, 60 dias, e que era da UNIMED a responsabilidade pela notificação prévia para que a contratante pudesse migrar para outro plano de saúde.

A UNIMED
não nega que não tenha notificado a contratante/apelante da rescisão do plano, mas diz que a validade da resilição foi observada com o ajuizamento da ação.

A ruptura contratual é possível por qualquer uma das partes, uma vez que tal conduta não é obstada pela legislação de regência e, além disso, não se pode obrigar ninguém a manter uma contratação contra a vontade, que não mais lhe convém; contudo,
a
rescisão
do
contrato
só poderá ocorrer se o contratante for notificado previamente, conforme exigência expressa no art. 17 da Resolução
Normativa n. 195/2009, da ANS, que assim dispõe:

"Artigo 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único - Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
."

No caso, como a própria UNIMED admite, a contratante/apelante não foi notificada previamente, de modo que ilícita a resilição perpetrada, pois, conquanto não se revele irregular a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, tal ato está condicionado à prévia notificação dos usuários, o que no caso não ocorreu.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. (...) 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares”. (REsp 1.471.569/RJ, 3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte
, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 952334 SP 2016/0185737-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017 – destaquei).

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito de rescisão contratual, determinando que a Operadora de Saúde assegure a continuidade da prestação dos serviços de assistência à saúde em relação ao
Contrato n. 2980
, enquanto não observadas às exigências contidas no art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS. Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022